Tribunal: TCU
Processo: 009.874/2015-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em decorrência da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados à entidade convenente para execução do projeto denominado Plataforma MultiServiços para Redes de Nova Geração.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial instaurada pela Financiadora de Estudos e Projetos - Finep, em decorrência da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados à entidade Genius Instituto de Tecnologia pela Finep, por força do Convênio 2.036/2007, cujo objeto visava à execução do projeto denominado "Plataforma Multi Serviços para Redes de Nova Geração". ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir da presente relação processual o Sr. Reinaldo de Bernardi; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas dos Srs. Carlos Eduardo Pitta e Moris Arditti, bem como da entidade Genius Instituto de Tecnologia, condenando-os, solidariamente, ao pagamento da quantia a seguir especificada, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da data discriminada até a efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a , do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da referida quantia ao Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, na forma da legislação em vigor, abatendo-se, na oportunidade, as quantias eventualmente ressarcidas: VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA Débito/Crédito 683.094,20 11/6/2008 D 34,00 06/4/2009 C 34,00 06/5/2009 C 34,00 05/6/2009 C 34,00 06/7/2009 C 34,00 06/8/2009 C 4,20 09/9/2009 C 9.3. aplicar, individualmente, ao Sr. Carlos Eduardo Pitta, ao Sr. Moris Arditti e ao Genius Instituto de Tecnologia a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor (art. 217, § 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU), sem prejuízo das demais medidas legais; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas a que se refere este Acórdão, caso não atendidas as notificações, com base no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.6. remeter cópia deste Acórdão à Finep e aos responsáveis, para ciência, e à Procuradoria da República no Estado do Amazonas, para a adoção das medidas que entender cabíveis, com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno/TCU; e 9.7. enviar cópia deste Acórdão à Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial - AudTCE para que adote as providências pertinentes para avaliação da petição (peça 120) acerca das comunicações processuais via plataforma Conecta-TCU.